Tribunal: TJDFT
Processo: 0720827-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, CPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REFLEXO DIRETO NA EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1.520.710/SC. TEMA 587 DO STJ. RESPEITO AOS LIMITES DE REPERCUSSÃO RECÍPROCA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1.Nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, o Presidente ou o Vice-Presidente do Tribunal local encaminhará o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
2. O C. Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 587, dispôs que “Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.”.
3. A ponderação quanto à relatividade da autonomia na fixação dos honorários advocatícios foi aplicada no caso em concreto, observando-se que em razão do proveito econômico único da executada/apelante, uma eventual cumulação dos honorários de sucumbência configuraria condenação dúplice do exequente/apelado.
4. Considerou-se a repercussão recíproca no fato de a extinção da demanda executiva ser decorrência do julgamento dos embargos à execução, sendo tal extinção consequência do trabalho de defesa realizado nos embargos, o que não justifica a remuneração dupla do patrono pelo trabalho desempenhado somente em uma das ações.
5. A solução conferida à causa baseou-se, a bem da verdade, nas disposições contidas na Lei Federal no 13.105/2015, juntamente com a tese firmada no Tema 587 do c. STJ.
6. Não se vislumbram razões para rever o entendimento adotado por ocasião do julgamento da apelação, o qual deve ser mantido, já que a rigor não infirma o que estabelecido pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo.
7. Juízo de retratação. Acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação mantido incólume.